Tribunal: TJSP
Processo: 2029140-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029140-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ELISEU
LEITE e Paciente ALEXANDRE LUCIANO ATAHIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029140-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17.029
2/5
Habeas Corpus no
2029140-50.2020.8.26.0000
Voto no
17.029
Impetrante:
Eliseu Leite
Paciente:
Alexandre Luciano Athaide
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Julgamento de pedido
de progressão de regime prisional – Impossibilidade –
Ausência de análise do pedido, no Juízo das Execuções, em
razão da necessidade de ato da defesa (apresentação de
manifestação) – Inexistência de constrangimento ilegal –
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Eliseu Leite, em favor de Alexandre
Luciano Athaide, apontando como autoridade coatora o d. Juízo das
Execuções Criminais DEECRIM 4a RAJ Campinas, nos autos da
execução no 0012527-94.2019.8.26.0041, em que alega sofrer o paciente
constrangimento ilegal.
Esclarece que o paciente desconta a pena de 01
ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal; encontrava-
se custodiado desde 15 de abril de 2019. Aos 25 de junho de 2019,
atingiu o lapso para promoção ao regime da semiliberdade, sendo o
pleito deferido aos 19 de novembro do mesmo ano. Destacou que, aos 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029140-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17.029
3/5
de agosto daquele ano, atingiu o paciente o lapso para progressão ao
regime aberto. Não obstante, permanecia o custodiado no regime
intermediário.
Requereu, desse modo, a concessão da liminar
do presente writ para que seja o paciente promovido ao regime prisional
aberto, com expedição de alvará de soltura sendo que, ao final, a
medida deverá ser ratificada, com corolária concessão da Ordem (fls.
01/07).
Indeferida a liminar (fls. 104/106), foram
prestadas as informações pela d. autoridade apontada como coatora (fls.
109/110), sendo que a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do writ e, na questão de fundo, por sua denegação (fls.
113/115).
É o relatório.
2. O writ deve ser denegado.
Explico.
Conforme
informações
apresentadas
pela
autoridade da Vara de Execuções da Comarca de Santos DEECRIM 7a
RAJ , o paciente atualmente cumpre pena em regime intermediário, com
término previsto para 14 de junho de 2020 sendo que sua transferência
ao centro de progressão da Penitenciária da Comarca de Mongaguá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029140-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17.029
4/5
ocorreu aos 14 de fevereiro de 2020. Esclareceu, ainda, que o pleito de
progressão ao regime prisional aberto foi ajuizado, em 17 de fevereiro de
2020, perante o Juízo do DEECRIM da 1a RAJ São Paulo, sendo que o
pedido não foi analisado em razão de sua remessa ao Juízo das Execuções
da Comarca de Santos na mesma data (17/02/2020).
Informou o d. Juízo a quo, ademais, que
“...determinou à atualização do cálculo de penas para manifestação das
partes em 28/02/2020, consignando que, os pedidos formulados pelos
senhores patronos deveriam vir instruídos com o boletim informativo e
atestado de conduta carcerária para a apreciação da pretensão deduzida
em juízo, como normatizado no Comunicado CG no 1.376/2018” (fls. 109),
sendo que o feito aguardava a manifestação da d. Defesa para tramitar.
Pois bem.
Não se cogita, pelo teor dos informes, em
desídia por parte do d. Juízo eis que os autos pendem de andamento
aguardando a concretização de ato a ser realizado pela própria
defesa do paciente.
Demais disso, deliberar-se, nesta Corte, sobre o
mérito do pleito progressional se mostra descabido, eis que
caracterizaria inaceitável supressão de instância.
Deste modo, não se evidenciou o acenado
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029140-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17.029
5/5
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006